Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-02.2016.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000294-02.2016.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL DA CUNHA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO MIRANDA DOS SANTOS SOUZA, ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VALENTE

Advogado(s)
:
LUCAS MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO, MARIA IVETE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUICIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PREDECESSOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO DEMANDANTE, MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBICO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CF/1988. VÍNCULO DE 27 (VINTE E SETE) ANOS. ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO UNILATERAL E DESMOTIVADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo demandante, contra decisão monocrática do Relator predecessor, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação. O recorrente alegou, na exordial, que fora exonerado do cargo público que ocupava no Município réu, sem prévio processo administrativo, após 27 (vinte e sete) anos de prestação de serviços. Defendeu a nulidade do ato administrativo, por afronta aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla, e postulou o reconhecimento da sua estabilidade, com fulcro no art. 19 do ADCT, a reintegração ao cargo público e o pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor detém a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT; e (ii) estabelecer se, em razão da longa duração do vínculo, é possível reconhecer a estabilidade excepcional com fundamento nos princípios da boa-fé, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, autorizando a reintegração postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo nulo o ato de admissão em desacordo com tal exigência.

4. A fim de regulamentar as situações abarcadas pelo período de transição, a Carta Magna, no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), criou o instituto da estabilidade extraordinária, ou anômala, a qual está adstrita, única e exclusivamente, aos servidores públicos civis, de qualquer dos entes da Federação, seja da administração direta, autárquica ou fundacional, em exercício na data da promulgação da Carta Magna há pelo menos 5 (cinco) anos continuados.

5. Infere-se dos autos que o autor fora admitido para ocupar cargo público na Administração Municipal, sem prévio concurso público, em 1/1/1985. Sendo assim, ele não possui o requisito temporal exigido pela norma para a estabilidade extraordinária.

6. Contudo, o vínculo de 27 (vinte e sete) anos entre o servidor e a Administração Pública, mantido sem impugnação, gera legítima expectativa de continuidade, caracterizando situação consolidada com respaldo nos princípios da segurança jurídica, boa-fé e vedação ao comportamento contraditório.

7. A exoneração abrupta, sem motivação concreta, revela violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da longa duração do vínculo e da idade avançada do servidor, dificultando seu reingresso no mercado de trabalho.

8. do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhecem a prevalência da segurança jurídica e da razoabilidade em casos excepcionais, admitindo a convalidação
ex ope temporis
de vínculos administrativos prolongados, ainda que irregulares.

9. A manutenção do vínculo, ainda que irregular em sua origem, é admitida como medida de justiça concreta, diante da confiança legítima do servidor na estabilidade da relação jurídica, inclusive diante da existência de lei, não declarada inconstitucional, assegurando o vínculo funcional do servidor ao regime jurídico único municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno provido. Decisão reformada para dar provimento ao recurso de apelação e julgar procedente a pretensão autoral
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º 8000294-02.2016.8.05.0272,
figurando

como

agravante
MANOEL DA CUNHA OLIVEIRA,
e como agravado
MUNICÍPIO DE VALENTE.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.